Tribunal: TJDFT
Processo: 0726325-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726325-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jose Evani Feitosa Rodrigues Agravados: Mario Rafael dos Reis Luane Sampaio dos Reis Tania Mendes Xandeco dos Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Evani Feitosa Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0021056-29.2005.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de inventário dos bens deixados por MARIO LUCIO QUEIROZ DOS REIS, falecido em 24/04/2005, e que deixou como viúva TÂNIA MENDES XANDECO DOS REIS e como herdeiros MÁRIO RAFAEL DOS REIS e LUANE SAMPAIO DOS REIS. Ressalto que TANIA era casada com o de cujus pelo regime da comunhão parcial de bens desde 17/08/1983, ID 39175199 - Pág. 5, casamento que durou até o óbito, portanto, comunicam-se os bens adquiridos no curso da união, conforme art. 1.658 do Código Civil. O falecido deixou como patrimônio o imóvel localizado na Rua 12, Chácara 142/1, Lote 19, Colônia Agrícola Vicente Pires, adquirido em nome de TANIA MENDES XANDECO DOS REIS por meio de cessão de direitos firmada em 22/01/1997, ID 39175787 - Pág. 4. Considerando que o imóvel foi adquirido no curso do casamento havido entre TANIA e o autor da herança, se trata de bem comum do casal. Além disso, no momento do óbito do de cujus, o imóvel ainda era de propriedade do casal, portanto, deve ser objeto do inventário. Conforme ID 39175448, o herdeiro MARIO informa que a viúva vendeu o imóvel sem autorização legal. Em resposta, a inventariante informou que firmou compromisso de compra e venda, que somente será concluído com o término do inventário, ID 39175473. No ID 39175547 o herdeiro MARIO reitera que a inventariante vendeu o imóvel e comprou outros bens, inclusive uma casa na QR 417, lote 12, conjunto 15, Samambaia/DF, a qual cedeu para o herdeiro MARIO até o fim do inventário. Na oportunidade, requer a prestação de contas da venda do imóvel e o bloqueio do imóvel na Samambaia. Em resposta, ID 39175543, a inventariante alega que o imóvel não foi vendido. No ID 39175677 consta diligência do oficial de justiça na qual esclarece que quem mora no local é JOSÉ EVANI FEITOSA RODRIGUES, cessionário do imóvel. JOSÉ EVANI FEITOSA RODRIGUES se habilitou nos autos e apresentou petição no ID 39175767, afirmando que adquiriu os direitos sobre o imóvel localizado na Rua 12, Chácara 142/1, Lote 19, Colônia Agrícola Vicente Pires, em 23/09/2008 da inventariante pelo valor de R$ 260.000,00; que efetuou o pagamento integral do valor; que a inventariante ocultou a existência do inventário e de filho menor à época; e que é terceiro de boa-fé. A herdeira LUANE exerceu contraditório no ID 44308045, afirmando que o adquirente tinha ciência quanto a pendências legais, assumindo o risco pelo negócio. JOSÉ EVANI se manifestou no ID 50200001 informando que não sabia do presente processo, e a referência do contrato era em relação à irregularidade do terreno junto ao GDF e reiterou as alegações anteriores. A inventariante se manifestou no ID 99757174 informando que quando JOSÉ EVANI tomou posse do imóvel, este tinha o lote limpo com pequena construção inacabada, devendo ser considerado somente o lote sem construção ou qualquer outra benfeitoria e mantida a venda. Foi proferida sentença no ID 130630695, cassada em sede de recurso de apelação, ID 159291412 e 159291413, cujo acórdão teve o seguinte resultado: “anular a sentença e reconhecer a competência em razão da matéria do Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga para a analisar eventual nulidade e/ou ineficácia do negócio jurídico de alienação extrajudicial do imóvel antes do término do processo de inventário”. Assim, passo a decidir a questão da nulidade do contrato de cessão de direitos firmado por TANIA MENDES XANDECO DOS REIS em favor de JOSE EVANI FEITOSA RODRIGUES, que teve por objeto o imóvel localizado na Rua 12, Chácara 142/1, casa 19, Colônia Agrícola Vicente Pires, em 02/12/2008, ID 39175787 - Pág. 5. Referido contrato fora firmado antes de ser expedido formal de partilha e sem autorização judicial, como exige o art. 619 do CPC, sem prestação de contas e sem repasse do valor recebido a este juízo ou mesmo aos herdeiros. O art. 619 do CPC estabelece que “incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie”. Em comentário ao referido artigo, Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., Salvador: JusPodivm, 2020, pág.1119, afirma “dependerá do consentimento dos herdeiros atos para alienar bens ... a alienação judicial, que realizada sem prévia oitiva dos herdeiros e da autorização judicial será considerada nula”. O referido comentário ressalta que a venda dos bens do espólio depende do consentimento dos herdeiros, e quando este não for possível, depende da sua prévia oitiva, sob pena de nulidade. Neste tocante, é necessário analisar a questão sobre duas vertentes. Em primeiro lugar, a representante judicial do espólio, que deveria atuar segundo o art. 619 do CPC, descumpriu com suas obrigações ao alienar o imóvel sem concordância nem oitiva prévia dos herdeiros, e sem autorização judicial. Em segundo lugar, necessário analisar a validade do negócio jurídico, conforme art. 104, III, do Código Civil, que requer forma prescrita ou não defesa em lei. No caso, a forma prescrita em lei é justamente a necessidade de autorização judicial para venda de bens do espólio, como prevê o art. 619, I, do CPC. O descumprimento do previsto no art. 104 do CC implica na nulidade absoluta, pois descumprido requisito de validade do negócio jurídico, segundo o art. 166, IV, do CC. No caso, ocorreu a venda do imóvel sem a prévia oitiva dos herdeiros e sem autorização judicial, violando expressamente a forma exigida por lei, portanto, declaro a nulidade absoluta do contrato de cessão de direitos firmado entre TANIA MENDES XANDECO DOS REIS e JOSE EVANI FEITOSA RODRIGUES em 02/12/2008 (ID 39175787 - Pág. 5). A consequência do reconhecimento da nulidade absoluta é a não produção de qualquer efeito jurídico, e, por conseguinte, não há que se falar em boa ou má fé do terceiro adquirente. Isso porque sequer houve a produção de efeitos do negócio ora declarado absolutamente nulo, o qual deve ser retirado do mundo jurídico para que volte a situação anterior de coisas, ou seja, à posse do espólio. Oportuno ressaltar que as benfeitorias erigidas pelo terceiro não têm proteção legal, já que assumiu o risco do negócio ao firmá-lo com a inventariante sem autorização judicial. Neste diapasão, o próprio terceiro afirma no ID 39175767 - Pág. 2 que a viúva “dizia que tinha um casal de filhos, mas em momento algum informou que um deles era filho do seu falecido esposo”. Desta afirmação é possível concluir que o terceiro sabia que a vendedora era viúva, que tinha um falecido esposo e que tinha filhos. Portanto, no mínimo, deveria ter buscado de forma direta a informação sobre o inventário do falecido, sobre a disponibilidade efetiva do bem e sobre a existência de herdeiros, já que no contrato de aquisição do imóvel a viúva constou como casada (ID 39175787 - Pág. 4) e que soube expressamente que a viúva tinha filhos. No ponto, ressalto o disposto no art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, segundo o qual “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. In casu, se o terceiro não sabia, deveria ter buscado informações completas sobre o imóvel adquirido, e, se não o fez, assumiu o risco de perder o bem em razão do negócio realizado. Outrossim, no contrato de ID 39175787 - Pág. 5 constou no parágrafo único da cláusula segunda o seguinte: “o comprador está ciente de toda questão jurídica do imóvel e não poderá reclamar nada no futuro nem a terceiros”. Ora, a cláusula se referiu expressamente a “toda questão jurídica do imóvel” e não apenas a questão relativa à regularização pelo GDF. Portanto, é possível afirmar com segurança que o terceiro sabia que a inventariante não tinha autorização judicial para vender o imóvel, assumindo o risco no negócio e na perda do imóvel. O risco assumido pelo terceiro abrange todas as benfeitorias que realizou no imóvel, já que o negócio, por ser nulo e não produzir qualquer efeito, não permite que este possa se intitular da qualidade de terceiro de boa-fé. Primeiro em razão da impossibilidade da produção de efeitos do negócio jurídico; segundo em razão da assunção do risco do negócio ao não exigir a forma correta de representação judicial do espólio e da regularidade do inventário ou autorização dos herdeiros; terceiro porque constou expressamente no contrato a ciência quanto a toda questão jurídica envolvendo o imóvel e que poderia lhe alijar da posse adquirida. Ante o exposto, DECLARO A NULIDADE ABSOLUTA do contrato de cessão de direitos firmado entre TANIA MENDES XANDECO DOS REIS e JOSE EVANI FEITOSA RODRIGUES em 02/12/2008, que teve por objeto o imóvel localizado na Rua 12, Chácara 142/1, casa 19, Colônia Agrícola Vicente Pires (ID 39175787 - Pág. 5). Por conseguinte, determino a imediata imissão na posse do espólio sobre o bem, com desocupação do imóvel pelo terceiro no prazo de 60 dias, sem direito a retenção ou indenização das benfeitorias eventualmente erigidas. Expeça-se mandado de imissão na posse. A fim de garantir a medida ora determinada, determino o bloqueio do imóvel localizado na QR 417, lote 12, conjunto 15, Samambaia/DF, até a devolução do imóvel na Vicente Pires ao espólio.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45598613), em síntese, que o Juízo singular, ao desconstituir o negócio jurídico celebrado pelo recorrente com a agravada Tania Mendes Xandeco dos Reis, com amparo na regra prevista no art. 619 do CPC, incorreu em error in judicando, pois à época da celebração ainda não havia inventariante. Acrescenta que ao determinar a imissão do espólio na posse do imóvel e ao estabelecer a desnecessidade de indenização pelas benfeitorias promovidas pelo recorrente após a aquisição o Juízo singular incorreu em julgamento ultra petita, pois os herdeiros não teriam formulado pedido nesse sentido. Afirma ainda que o Juízo singular, ao tratar a respeito da indenização pelas benfeitorias e da inviabilidade do exercício da prerrogativa de retenção, proferiu decisão surpresa, sem a prévia oitiva do recorrente, na posição de terceiro interessado. Pela mesma razão, afirma ter havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mais verbera que por ter adquirido o imóvel de boa-fé e sem ter ciência da existência do processo de inventário deve ser reconhecida a validade e a eficácia do negócio jurídico por meio do qual foram cedidos os direitos e as obrigações alusivas ao imóvel ou, ao menos, assegurada a indenização pelas benfeitorias promovidas no imóvel objeto de partilha, com a possibilidade de retenção do bem até o efetivo pagamento da reparação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, de modo a impedir a imissão do espólio na posse do imóvel, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja desconstituída, reformada ou parcialmente reformada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 48553899 e Id. 45598650). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em deslinde o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida em processo de inventário que desconstituiu o negócio jurídico de cessão de direitos celebrado pelo recorrente, sem que tenha sido assegurado o recebimento de qualquer indenização, e determinou a imissão do espólio na posse do imóvel aludido. Inicialmente convém notar que em razão do falecimento de Mário Lúcio Queiroz dos Reis foi deflagrado processo de inventário pela meeira, a ora agravada Tania Mendes Xandeco dos Reis, e pelos herdeiros, ora agravados, Mario Rafael dos Reis e Luane Sampaio dos Reis. No transcurso da marcha processual foi constatado que a então inventariante, a agravada Tania Mendes Xandeco dos Reis, teria alienado, sem o consentimento dos herdeiros ou autorização judicial, o imóvel objeto de partilha situado na Rua 12, Chácara 142/1, Casa no 19, na Colônia Agrícola de Vicente Pires. Por essa razão, em um primeiro momento o Juízo singular determinou a intimação do cessionário, o ora agravante e atual ocupante do imóvel, na posição de terceiro interessado, para que se manifestasse nos autos (Id. 39175709 dos autos do processo de origem). O recorrente, então, peticionou algumas vezes no intuito de ver apreciadas suas alegações (Id. 39175767, Id. 50200001, Id. 87724712 dos autos do processo de origem), sendo a última petição protocolada aos 30 de março de 2021. Convém ressaltar que a partir de então o Juízo singular passou a considerar desnecessária a intimação do recorrente nos autos do processo de inventário, tendo chegado a indeferir “o requerimento de intimação do Sr. José Evani, pois se trata de terceiro estranho aos autos, sendo que o Juízo de Sucessões é incompetente para apreciar questão de alta indagação, que necessita de outras provas além das meramente documentais” (Id. 125185419 dos autos do processo de origem). Decorrida a marcha processual, aos 12 de julho de 2022 foi proferida a sentença referida no Id. 130630695 dos autos do processo de origem, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC, pois seria necessário o ajuizamento de ação própria, com ampla dilação probatória, para definir a questão referente à posse e à propriedade do bem imóvel deixado pelo de cujus. Na oportunidade o Juízo singular chegou a pontuar que “não houve prova inequívoca nos autos de fraude ou má-fé do adquirente”. A nova inventariante, a agravada Luane Sampaio dos Reis, então, interpôs recurso de apelação contra a sentença aludia (Id. 133514282 dos autos do processo de origem). A Egrégia 2a Turma Cível, aos 20 de abril de 2023, por meio do Acórdão no 1688687 (Id. 159291412 dos autos do processo de origem), deu parcial provimento ao recurso para desconstituir a sentença e reconhecer a competência do Juízo singular para analisar eventual nulidade ou ineficácia do negócio jurídico aludido antes do término do processo de inventário. Remetidos os autos, o Juízo singular proferiu a decisão ora agravada, por meio da qual declarou a nulidade absoluta do negócio jurídico em questão e, afastando a hipótese de boa-fé, considerou desnecessário o pagamento de qualquer reparação ao recorrente, tendo determinado a imediata imissão do espólio na posse do bem. É perceptível, assim, que a despeito da inquestionável existência de interesse jurídico na solução da presente demanda, a última manifestação do recorrente nos autos do processo de origem data de 30 de março de 2021. Não houve intimação do agravante antes do proferimento da sentença ou mesmo da decisão ora agravada, o que inviabilizou eventual impugnação dos argumentos articulados posteriormente pelas partes ou dos fundamentos expostos pelo Juízo singular naqueles atos decisórios, notadamente no que concerne às benfeitorias promovidas no imóvel, no qual reside há mais de dez anos. Diante desse cenário é importante observar que o princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda instaurada pela parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio, nos moldes do artigo 10 do CPC, que assim dispõe: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Por essa razão o Juízo singular não deve decidir questão não suscitada pelas partes sem que sejam previamente ouvidas a respeito, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei. Convém acrescentar que embora tenha sido tangenciada a controvérsia alusiva à validade do negócio jurídico celebrado pelo recorrente, não houve a prévia manifestação das partes ou do terceiro interessado a respeito da eventual imissão na posse do bem ou da indenização pelas acessões físicas erigidas, em nítida afronta à regra prevista no já mencionado art. 10 do CPC. Além disso é preciso ressaltar que a Egrégia 2a Turma Cível, ao julgar o recurso de apelação interposto ressaltou que “eventual declaração de nulidade e/ou ineficácia do negócio jurídico de alienação precoce do imóvel sem autorização judicial possui consequências jurídicas que ultrapassam os interesses patrimoniais dos herdeiros, visto que envolvem interesses de terceiros” (Id. 159291412 dos autos do processo de origem), entendimento que corrobora a necessidade de intimação do recorrente antes do proferimento de decisão que trate a respeito dos temas aludidos. A propósito, atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a desconstituição da sentença que, ao indeferir a petição inicial da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem exame do mérito em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. 2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode haver decisão judicial, em sentido lato, sem que seja concedida à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal. 3. Além disso a regra prevista no art. 321 do Código de Processo Civil preceitua que diante da evidência de que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320, ambos do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve ser expedida ordem direcionada ao demandante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.” (Acórdão no 1696963, 07387924120228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, ao menos em parte, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois já foi expedido o mandado de imissão na posse nos autos do processo de origem (Id. 163204229 dos autos do processo de origem). Feitas essas considerações, defiro o requerimento emergencial formulado para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere definitivamente a respeito do tema. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator